Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não sendo o caso de certeza sobre a ausência de bens penhoráveis, já que existe a expectativa de crédito do executado decorrente da penhora realizada no rosto dos autos, a suspensão deveria se dar pelo art. 791, inciso I, cumulado com o art. 313, inciso V, ambos do CPC, uma vez que a existência de uma penhora no rosto dos autos impõe o seu prosseguimento do cumprimento de sentença, com a sua suspensão até a consolidação do crédito. Isso porque, a suspensão do modo que se deu na decisão agravada, tem caráter gravoso à exequente, já que após a suspensão se iniciara a contagem da prescrição, e só poderia ocorrer diante a total e certa ausência de bens passíveis de penhora.
2. Devem ser considerada prematura a decisão do juízo que determinou a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, pois foi realizada a penhora nos autos do processo em que o executado tem créditos a receber.
3. Agravo de instrumento provido.